Tribunal: STF
Processo: HC 265475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Alega-se a ausência de intimação válida dos advogados constituídos nos autos da Apelação n. 0000467-71.2018.8.10.0073.



    2. O agravante sustenta que, apesar do nome do advogado constar na certidão, não houve intimação válida de nenhum dos procuradores.



    II. Questão em discussão



    3. Examina-se a validade da intimação da defesa técnica por meio do Diário da Justiça Eletrônico — DJe.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, “[a] intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “[n]ão há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo” (HC 110.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11/3/2013).



    6. Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, conclui-se que não há qualquer irregularidade na forma de intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico — DJe, tampouco violação ao direito de defesa. A legislação processual penal estabelece, de maneira clara, que a cientificação do defensor se aperfeiçoa com a publicação oficial. A orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal reforça essa compreensão, afastando alegações de nulidade quando observados os requisitos legais, como ocorreu no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.